Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-60.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800461-60.2020.8.14.0037

APELANTE: DIONES TEYLON ALVES FERRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO (ART. 155,
CAPUT
, DO CP). PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DIFERENCIADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800461-60.2020.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DIONES TEYLON ALVES FERRO (Defensoria Pública,)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por Diones Taylor Alves Ferro, visando desconstituir a r. sentença proferida em 01.03.2023 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná-PA, que o condenou como incurso no crime de furto, nos termos do art. 155,
caput
, do CP, fixando pena em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime aberto e 121 (cento e vinte e um) dias-multa.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual em 23.11.2020 (id 16893479) e recebida no dia seguinte (id 16893481). Citado (id 16893485), o APELADO apresentou resposta à acusação (id 16893495) e o processo seguiu sua marcha processual regularmente até que sobreveio sentença condenatória fixando-lhe a pena acima descrita (id 16893524).

Inconformado, interpôs tempestivamente a presente Apelação pleiteando o redimensionamento da pena (Id 16893529).

Instado a se manifestar, em contrarrazões, o
Parquet
emitiu parecer pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, a confirmação da sentença (Id 16893536).

Nesta instância, distribuídos os autos por sorteio, vieram-me conclusos em 10.11.2023 e seguiram à Procuradoria de Justiça que em 28.11.2023 opinou pelo conhecimento e improvimento da Apelação (Id 17164638).

É o relatório. À revisão.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque presentes as condições recursais e os pressupostos de admissibilidade.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa alega desproporcionalidade na exasperação da pena na primeira fase dosimétrica.

Aduz que quando da análise das circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
acresceu à pena-base mínima 4 meses e 15 dias pela valoração negativa do vetor judicial antecedentes criminais, quando deveria acrescer em apenas 2 (dois) meses, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase da dosimetria, requer a aplicação da atenuante em patamar maior que o aplicado. Assim, sob o fundamento de alegada desproporcionalidade, requer sua reforma.

Contudo, sem razão.

Nota-se que a irresignação da defesa se resume à operação matemática adotada pelo Juízo
a quo
.

No que diz respeito ao
quantum
de exasperação, de início ressalto que a lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por circunstância judicial avaliada, ou seja, o magistrado não está limitado a critérios matemáticos rígidos e exatos para a definição dos acréscimos decorrentes do juízo desfavorável de circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

Apesar da discricionariedade, a lei estabeleceu ao julgador limites mínimo e máximo do tipo penal infringido aos quais deve obedecer, sem olvidar seu mister de estabelecer uma pena suficiente, proporcional e eficaz para a prevenção e repressão da prática delitiva, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

É cediço que a jurisprudência firmou entendimento no sentido de se adotar uma fração padrão de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Entretanto, tal incremento não é absoluto, estático e inflexível, podendo sofrer alteração, desde que devidamente fundamentado em parâmetros fáticos idôneos e concretos atrelados às particularidades do caso em concreto.

Durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o Juízo sentenciante consignou da seguinte forma:

O réu não possui
culpabilidade
destoante da prevista na norma incriminadora.

O réu registra
antecedentes criminais
, como demonstra sua certidão de antecedentes de ID 20307151, razão por que valoro negativamente esta circunstância.

A
conduta social
do acusado não foi aferida nos autos.

A
personalidade
não restou esclarecida de forma negativa.

Quanto aos
motivos
do delito, são os próprios dessa espécie.

As
circunstâncias
do crime não são graves.

As
consequências
do crime são mínimas, já que não houve violência e/ou ameaça e os objetos foram recuperados.

A
vítima
em nada colaborou para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, tendo em vista que apenas uma foi valorada negativamente,
fixo a pena base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, e em 145 dias multa.

No caso dos presentes autos, além da certidão de antecedentes criminais do apelante autorizar de forma idônea e justa um acréscimo maior do que um sexto (id 16893347 e 16893346), não vislumbro qualquer desproporcionalidade na pena-base fixada que exija a reforma do julgado.

No mais, a negativação de vetor judicial já afasta a pena de seu patamar mínimo, não ficando o Juízo atrelado a uma fração fixa, rígida e absoluta, de modo que não visualizo qualquer desproporcionalidade no julgado.

Na segunda fase dosimétrica, seria ilógico adotar a mesma fração para a atenuante da confissão, considerando os argumentos da primeira fase que fundamentam de forma idônea a adoção de fração diferenciada (1/3) pelo Juízo
a quo,
dada a comprovação de ser o apelante contumaz na prática do delito de furto.

Assim, não havendo respaldo fático e jurídico a amparar a reforma da dosimetria da pena, rejeito o pleito.

D
iante de todo o exposto acima, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024